Tribunal: TJSP
Processo: 1011949-68.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011949-68.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante ANSELMO LUIS CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, CLÍNICA ODONTOLÓGICA CAMPOS
SALES LTDA e NEI FERNANDES DE OLIVEIRA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011949-68.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 37613
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011949-68.2017.8.26.0564/50000
EMBARGANTE: Anselmo Luis Carvalho (JG)
EMBARGADO: Hapvida Assistência Médica Ltda, Clínica Odontológica
Campos Sales Ltda., Nei Fernandes de Oliveira Neto
COMARCA: São Bernardo do Campo 2a Vara Cível
VOTO: 37613
Embargos de declaração. Vícios de omissão. Se levantada
afronta a preceito legal pelo acórdão, omissão inocorre.
Pretensão exclusivamente modificativa. Embargos rejeitados.
Vertem embargos de declaração por Anselmo Luis
Carvalho, a parte autora-apelante (fls. 01/04 do apenso) contra acórdão proferido por
esta Colenda Câmara, em que negado provimento ao seu recurso de apelação,
preservada sentença de improcedência dos pedidos iniciais (fls. 386/407 dos autos
principais).
Nas razões recursais, a parte embargante suscita que o
acórdão embargado tem vícios reparáveis por meio desse recurso.
Argumenta que na contestação de Nei e na contestação de
Clínica (às fls. 95/96 e 107, respectivamente), teriam eles confessado que houve
fratura no procedimento de remoção do dente o que teria acarretado complicações em
tal cirurgia. Afirma que o acórdão embargado não teria enfrentado o argumento de
que o fato incontroverso não demanda prova e teria se baseado em suposição para
mudar a causalidade do resultado e negar o nexo de causalidade entre a ação que
fraturou o maxilar do apelante e os danos experimentados. Afirma que impugnou o
laudo pericial, uma vez que ele teria partido de premissa de informação lançada no
processo de que o embargante teria sofrido acidente de trânsito, sendo que este seria
a causa dos danos. Afirma que a parte ré-embargada não trouxe qualquer elemento
extintivo ou modificativo sobre as causas do dano, o que atrai a regra da inversão do
ônus da prova. Afirma que o laudo apontou a existência de fratura, mas, em relação à
causa, se limitara a dizer que não decorreria do tratamento dentário, conclusão esta
que não está condizente com as manifestações parciais nos autos, já que “o fato da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011949-68.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 37613
3
existência ou não, anterior ao acidente, não é objeto de defesa”. Afirma que a própria
parte ré reconhece ter havido fratura decorrente do tratamento dentário. Alega que o
acórdão deve ser suprido para que seja analisado fato incontroverso, decorrente de
confissão real.
Noutro ponto, alega que o risco da atividade é objetivo,
devendo responder a parte embargada pelo resultado insatisfeito do serviço. Afirma
que cabe aos estabelecimentos hospitalares ou clínicas provar ausência de culpa no
serviço técnico de profissional para, com isso, apontar a inexistência de defeito do
serviço, uma das excludentes de responsabilidade (art. 14, § 3o, inciso I, Código de
Defesa do Consumidor). Alega que o acórdão não aplicou a inversão do ônus da
prova, tratada pelo art. 6o, inciso VIII, do CDC, o que deveria ocorrer já que há uma
relação de consumo que deve ser protegida. Alega também incidir o artigo 47 do
Código de Defesa do Consumidor, que versa sobre as cláusulas contratuais serem
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Alega que a falha na
prestação de serviço é evidente, tampouco sendo confeccionados, pelas rés,
documentos da odontologia legal.
Requer sejam acolhidos os embargos, para que os vícios
sejam sanados.
Aberto
contraditório
recursal,
contrarrazões
foram
apresentadas apenas por Clínica Odontológica Campos Sales.
Autos foram remetidos a julgamento virtual, uma vez não
manifestada oposição.
É o relatório.
Ausentes os vícios apontados.
No presente caso, a parte embargante pretende aclarar o
acórdão sustentando supostas omissões e contradições.
Contudo, tal arguição tem fundamentos que objetivam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011949-68.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 37613
4
exclusivamente o reexame da matéria, o que não se admite nesta sede.
Com efeito, o acórdão considerou todas as alegações
apresentadas, de modo que sua motivação expõe, com clareza suficiente, as razões do
convencimento dos julgadores.
Ali consta, expressamente, o que este órgão colegiado
constatou como substrato de fato e direito para solucionar a questão debatida,
basicamente, a inexistência de demonstração de conduta culposa do corréu (artigo 14,
§ 4o, CDC), odontologista cirurgião na avaliação diagnóstica e tratamento dispensado
ao autor-embargante, e, por reflexo, da clínica odontológica em que ele presta
serviços e da operadora do plano odontológico, ausente o nexo de causalidade entre o
tratamento que foi iniciado pelo corréu Nei e a fratura de maxilar ocasionada no
paciente, registrada, assim, prova técnica e documental da regularidade do tratamento
dispensado ao paciente, incidente a regra do artigo 14, § 3o, inciso I, do Código de
Defesa do Consumidor, hipótese de inversão legal do ônus da prova, devidamente
satisfeito pela parte fornecedora do serviço.
O acórdão embargado ainda fez referência explícita ao
detalhe de que, mesmo que a fratura ocorrida no paciente/embargante tenha sido
incontroversa, não se extrairia do produzido do conjunto probatório o nexo dessa
ocorrência ao ato da cirurgia odontológica realizada pelo corréu-embargado Nei.
Quanto ao suposto acidente automobilístico, o qual não teria
constado das razões defensivas, resta certo que o perito o extraiu de leitura de
documentação de relatório médico, prestado pelo odontologista Cesar Takano, o qual
insere justamente a existência do acidente automobilístico na época aproximada dos
fatos debatidos nessa causa (cf. fl. 256 e 323), inexistindo motivo, pois, para
declaração de nulidade da prova pericial por tomada de premissa fática equivocada.
Se eventualmente o entendimento proferido no acórdão
embargado é desconforme com o ordenamento jurídico vigente, como propala a parte
embargante, deve ser deduzida a impugnação recursal mediante o correto meio
cabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011949-68.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 37613
5
Importante ressaltar que o prequestionamento solicitado só
pode ser provocado em sede de embargos de declaração quando a questão federal ou
constitucional não houver sido enfrentada na decisão embargada, ainda que
implicitamente.
Se a matéria fora objeto de debate, tendo o acórdão, contudo,
acolhido entendimento contrário aos interesses da parte, como o fora nestes autos, o
prequestionamento já está caracterizado e a decisão não demanda qualquer
esclarecimento.
Entendimento esse reforçado pela redação do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil de 2015, que dispõe: “[c]onsideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”.
Por tais fundamentos, rejeitam-se os embargos de declaração.
Na hipótese de apresentação de novos embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se
o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator